Tribunal: TJPA
Processo: 0007380-27.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007380-27.2018.8.14.0051

APELANTE: BENEDITO DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS. QUALIFICADORAS E AGRAVANTES MANTIDAS. SEMI-IMPUTABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. REVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. READEQUAÇÃO PARCIAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o Recorrente pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, e § 4º, do CP) e furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP), postulando: (i) a anulação do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelos jurados; (iii) o afastamento da agravante do art. 61, II, c, do CP; (iv) o reconhecimento da inimputabilidade por perturbação mental; e (v) a readequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da culpabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, a ensejar anulação do julgamento; (ii) verificar a possibilidade de exclusão das qualificadoras reconhecidas pelos jurados; (iii) analisar a alegação de bis in idem quanto à agravante do art. 61, II, c, do Código Penal; (iv) determinar se o Recorrente deveria ser considerado inimputável por perturbação mental ao tempo dos fatos; (v) avaliar eventual nulidade na dosimetria da pena em razão de fundamentação genérica da culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão dos jurados encontra respaldo nas provas dos autos, notadamente nos laudos técnicos (necroscópico e de local de crime) e nos depoimentos testemunhais colhidos sob o contraditório, inexistindo manifesta contrariedade que autorize a anulação do julgamento nos termos do art. 593, III, d, do CPP.

4.

O princípio da soberania dos veredictos impede o Tribunal de apelação de suprimir qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença com base em juízo próprio de valor jurídico, salvo prova inequívoca de ausência de suporte probatório, o que não se verifica no caso.

5.

A agravante do art. 61, II, c, do CP possui fundamento próprio e autônomo, não se confundindo com as qualificadoras do tipo penal ou com as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria, inexistindo bis in idem.

6.

O exame pericial indicou apenas redução da capacidade de autodeterminação (semi-imputabilidade), e não inimputabilidade, tendo sido corretamente aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do CP, em consonância com a decisão dos jurados e com os elementos probatórios constantes dos autos.

7.

A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria foi fundamentada de forma genérica, o que impõe sua neutralização, conforme o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A anulação do julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária às provas dos autos somente é cabível quando inexistir qualquer suporte probatório à conclusão dos jurados.

2.

O Tribunal de apelação não pode excluir qualificadoras reconhecidas pelo Júri quando houver respaldo mínimo nos autos, sob pena de violação à soberania dos veredictos.

3.

A aplicação da agravante do art. 61, II, c, do CP é compatível com a incidência de qualificadoras, desde que valorada de forma autônoma.

4.

A semi-imputabilidade decorrente de perturbação mental autoriza a redução da pena, mas não afasta a responsabilidade penal do agente.

5.

A fundamentação genérica de circunstâncias judiciais impõe sua desconsideração na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts. 26, parágrafo único; 61, II, c; 69; 121, § 2º, II e IV, e § 4º; 155, § 4º, IV; CPP, art. 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.854.689/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 13.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.008.350/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.04.2022; STJ, HC 356.851/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 2348388/RN, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 05.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0007380-27.2018.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM
: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE:
BENEDITO DE OLIVEIRA LIMA

DEFESA:
JÉSSICA PEREIRA OAB/PA 27334

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por BENEDITO DE OLIVEIRA LIMA, contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, oriunda de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, que o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado e furto qualificado.

Segundo a denúncia, recebida em 21/06/2018, no dia 22/04/2018, por volta de 01h00, no estabelecimento denominado “Bar do Iran”, localizado na Avenida Magalhães Barata, nº 1622, bairro Rodagem, no município de Santarém/PA, o denunciado, em concurso com a corré LUCIANA DE SOUZA GADELHA, agindo de forma consciente e voluntária, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, agrediu fisicamente a vítima IRAN CORDEIRO DE PAULA, de 70 anos de idade, ocasionando-lhe lesões que resultaram em hemorragia intracraniana e, por conseguinte, em seu óbito. Após a prática do homicídio, os denunciados teriam subtraído a renda do estabelecimento comercial e o aparelho celular da vítima.

Encerrada a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, os réus foram pronunciados como incursos no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c §4º, e no art. 155, §4º, inciso IV, todos do Código Penal, sendo submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença da Comarca de Santarém/PA.

Realizada a sessão plenária do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade penal de BENEDITO DE OLIVEIRA LIMA pelos crimes de homicídio qualificado e furto qualificado, condenando-o à pena definitiva de 26 (vinte e seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa. A corré LUCIANA DE SOUZA GADELHA foi absolvida do crime de homicídio e condenada apenas pelo delito de furto qualificado.

Inconformado, o réu interpôs apelação com fundamento no art. 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal. Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em preliminar de mérito, que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, afirmando inexistirem provas suficientes de autoria que sustentem o édito condenatório, motivo pelo qual requer a anulação do julgamento e a submissão do recorrente a novo júri. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, por entender que não restaram devidamente comprovadas. Por fim, impugna a dosimetria da pena, alegando exasperação indevida das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, requerendo o redimensionamento da sanção aplicada.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, nas quais rebate os argumentos defensivos e sustenta que a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório produzido nos autos, não se mostrando manifestamente contrária à prova dos autos. Defende, ainda, que as qualificadoras foram devidamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença, após regular quesitação, e que a dosimetria da pena observou os critérios legais. Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Criminal, que se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, destacando a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, a existência de provas suficientes de autoria e materialidade, bem como a correção da dosimetria da pena fixada pelo Juízo sentenciante.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II. ANÁLISE DAS TESES RECURSAIS

DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

Sustenta o Recorrente que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos, postulando a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal.

A tese não merece acolhimento. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Laudo Necroscópico e do Laudo de Levantamento do Local do Crime com Cadáver, documentos técnicos idôneos que atestam a ocorrência do homicídio e a causa da morte. A autoria, por sua vez, decorre do conjunto probatório oral, especialmente das provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório, as quais indicam o Recorrente como autor do delito.

No âmbito do Tribunal do Júri, a atuação do Tribunal de segundo grau é limitada pelo princípio constitucional da soberania dos veredictos. A anulação do julgamento popular somente é admitida quando a decisão se mostra totalmente dissociada do acervo probatório, isto é, quando não encontra qualquer respaldo nos elementos de convicção constantes dos autos. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos, em que os jurados optaram por uma das versões plausíveis apresentadas durante a instrução e amplamente debatidas em plenário.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, firmou entendimento no sentido de que a soberania dos veredictos somente pode ser relativizada em situações excepcionais, quando a decisão se revela manifestamente contrária às provas dos autos, sendo vedado o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...].IV. Dispositivo e tese 9 . Agravo regimental não provido.Tese de julgamento: 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional que somente pode ser relativizada em situações excepcionais, quando a decisão se mostra manifestamente contrária às provas dos autos. 2 . A análise da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos demanda o reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 /STJ.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CPP, art . 593, III, d.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 356.851/RO, Rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/11/2016;STJ, AgRg no AREsp 2.854.689/MG, Rel. Min . Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025.

(STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002348388 RN 2023/0142904-5, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 05/08/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/08/2025)

Assim, rejeita-se a alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

A defesa postula o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, sob o argumento de ausência de suporte probatório.

A pretensão não pode ser acolhida. Em respeito à soberania dos veredictos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não é possível ao Tribunal de apelação proceder ao simples decote de qualificadoras por discordância quanto à sua incidência jurídica. A intervenção da instância revisora somente é admissível quando demonstrada manifesta contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, hipótese que, como já destacado, não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventual inconformismo quanto ao reconhecimento das qualificadoras deve conduzir, se for o caso, à submissão do Recorrente a novo julgamento pelo Júri, e não à sua exclusão direta pelo Tribunal ad quem. Tal entendimento foi reafirmado no AgRg no AREsp 2.008.350/MG, julgado em 26/04/2022, no qual se consignou ser descabido o decote de qualificadora quando existente suporte probatório mínimo, sob pena de violação à soberania dos veredictos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA . ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA EM 1/8 DO INTERVALO DE APENAMENTO EM ABSTRATO, POR CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDO DECOTE DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO . FRAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 2. Em respeito à soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não é possível a simples exclusão de qualificadora quando a Corte de apelação discordar da fundamentação jurídica de sua incidência. Eventual discussão de mérito a seu respeito somente pode se pautar na manifesta contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, na forma do art . 593, III, d, do CPP, resultando em submissão do réu a novo julgamento pelos jurados (e não em decote da qualificadora) caso constatada a contrariedade. Precedentes. 3. Contrariar a conclusão da Corte local sobre o suporte probatório das qualificadoras é medida que esbarra na Súmula 7/STJ . [...] 5. Agravo regimental desprovido . (STJ - AgRg no AREsp: 2008350 MG 2021/0356874-2, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)

Desse modo, rejeita-se a tese defensiva de exclusão das qualificadoras.

DA ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM QUANTO À AGRAVANTE DO ART. 61, II, C, DO CÓDIGO PENAL

A defesa sustenta a ocorrência de bis in idem na aplicação da agravante prevista no art. 61, II, c, do Código Penal.

Sem razão. A agravante em questão incide em razão de circunstância específica relacionada ao modo de execução do crime, traduzindo maior reprovabilidade da conduta, e não se confunde com as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, tampouco com as circunstâncias judiciais valoradas na primeira fase da dosimetria.

Trata-se de valoração autônoma, realizada em fase própria do critério trifásico, inexistindo dupla punição pelo mesmo fato. Assim, não há violação ao princípio do non bis in idem.

DA ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DE DETERMINAÇÃO EM RAZÃO DE PERTURBAÇÃO MENTAL

A defesa alega que o Recorrente não possuía capacidade de determinação ao tempo dos fatos, em razão de perturbação mental, pugnando pelo afastamento da responsabilidade penal.

A tese não merece acolhida.

A condição psíquica do Recorrente foi regularmente apurada mediante exame pericial, cujo laudo não concluiu pela incapacidade total de entendimento ou de determinação, mas apenas pela capacidade parcialmente reduzida, circunstância que ensejou, de forma correta, o reconhecimento da semi-imputabilidade, nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

A matéria, ademais, foi submetida ao crivo do Tribunal do Júri, que, ciente do teor do laudo pericial e das demais provas produzidas, não reconheceu a inimputabilidade, mas apenas a redução da capacidade de autodeterminação, conclusão compatível com o conjunto probatório (ID 25966819).

Ressalte-se que a incapacidade total de determinação não se presume, exigindo prova robusta e inequívoca de que o agente era absolutamente incapaz de conduzir-se conforme o entendimento do ilícito. No caso, os elementos dos autos evidenciam conduta orientada, execução consciente do delito e atuação coordenada com terceiros, circunstâncias incompatíveis com a alegada supressão completa da autodeterminação.

Outrossim, o Magistrado togado encontra-se vinculado à decisão soberana dos jurados, devendo aplicar a causa de diminuição prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, o que efetivamente ocorreu. Não há falar, portanto, em absolvição imprópria ou exclusão da culpabilidade, mas apenas na redução da pena, nos limites fixados pelo Júri.

III. DA DOSIMETRIA DA PENA

No exame da dosimetria, assiste parcial razão ao Recorrente. Verifica-se que a fundamentação da circunstância judicial da culpabilidade mostrou-se genérica, razão pela qual deve ser neutralizada, em observância ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Readequada a dosimetria, o cálculo passa a observar os seguintes parâmetros:

HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, E § 4º, DO CÓDIGO PENAL):

A pena abstrata é de 12 a 30 anos, com intervalo de 18 anos. Considerando-se o patamar de 1/8 do intervalo, correspondente a 2 anos e 3 meses, e mantidas quatro circunstâncias judiciais negativas (antecedentes, personalidade, conduta social e consequências),
fixa-se a pena-base em 21 anos de reclusão.

Na segunda fase
, mantidas as agravantes e a atenuante reconhecidas, alcança-se a
pena intermediária de 23 anos de reclusão
.

Na terceira fase
, aplica-se a causa de aumento do art. 121, § 4º, do Código Penal, no patamar de 1/3, resultando em 30 anos e 8 meses. Em seguida, incide a causa de diminuição do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, reduzindo-se a pena em 1/3,
fixando-se a pena definitiva em 20 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão.

FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, CP)

No crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), a pena abstrata é de 2 a 8 anos, com intervalo de 6 anos. Considerando-se 1/8 do intervalo, equivalente a 9 meses, e remanescentes três circunstâncias judiciais negativas (antecedentes, personalidade e conduta social),
fixa-se a pena-base em 4 anos e 3 meses de reclusão.

Na segunda fase
, mantidas as agravantes e a atenuante,
a pena intermediária resulta em 5 anos e 3 meses de reclusão.

Na terceira fase
, aplica-se a causa de diminuição do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, no patamar de 1/3,
fixando-se a pena definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL

Nos termos do art. 69 do Código Penal, somam-se as penas, resultando no total de 23 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, exclusivamente para revalorar a culpabilidade como circunstância judicial neutra e redimensionar as penas, fixando-as em 20 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão pelo crime de homicídio qualificado e 3 anos e 6 meses de reclusão pelo crime de furto qualificado, totalizando 23 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Relator

Belém, 06/03/2026